Tribunal: STF
Processo: RE 93023
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-10-07
Data de publicação: 1980-10-07

Ementa:
IPI. MAQUINARIA IMPORTADA DE PAÍS SIGNATÁRIO DO GATT. CRÉDITO. INADMISSIBILIDADE.
 - O direito de creditar-se pelo IPI, anteriormente pago, assegurado ao comprador de maquinaria nacional, destinada ao ativo fixo do adquirente, constitui subsídio que a União concede à indústria nacional, não se estendendo, por isso, à importação de produtos estrangeiros. Recurso extraordinário não conhecido.